Tribunal: TJBA
Processo: 0505025-42.2018.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505025-42.2018.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NOSSA CASA ENGENHARIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, JOAO LUIZ RIBEIRO DE SA

APELADO: NILSON JOSE DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ RIBEIRO DE SA, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE CONSTRUTORA E AGENTE FINANCEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A atuação do BANCO DO BRASIL S.A. como agente financeiro em contrato de financiamento imobiliário, no contexto de relação de consumo, atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor e enseja sua legitimidade passiva, nos termos do art. 12 do CDC, em razão da responsabilidade solidária entre todos os fornecedores da cadeia.

A preliminar de ausência de interesse de agir arguida pela construtora, fundada na falta de tentativa extrajudicial de solução do conflito, deve ser rejeitada, pois não se exige esgotamento da via administrativa para o ajuizamento de ações consumeristas, conforme o art. 5º, XXXV, da CF/1988.

O laudo pericial judicial, elaborado por profissional imparcial e tecnicamente qualificado, comprova a existência de vícios construtivos graves e comprometedores da habitabilidade do imóvel, em desconformidade com as normas da ABNT e boas práticas de engenharia, caracterizando defeito do produto nos termos do art. 12 do CDC.

As alegações de modificações posteriores no imóvel, má conservação ou uso indevido pelo
A
utor não afastam a responsabilidade das rés, pois não restou demonstrado que tais fatores foram a causa exclusiva das patologias construtivas verificadas, tampouco foram invocados e provados no momento processual adequado.

O pedido de anulação do laudo técnico e de realização de nova perícia é incabível em sede recursal, diante da preclusão consumativa.

A responsabilidade da construtora é objetiva e fundada na obrigação de resultado quanto à entrega de imóvel em condições de uso e habitabilidade, não se eximindo por alegações genéricas de impossibilidade técnica ou por modificações não comprovadas realizadas pelo adquirente.

Não restou configurado dano moral indenizável, pois não houve demonstração de abalo significativo à esfera psíquica ou violação a direitos da personalidade do autor.

Os fatos narrados não ultrapassam o patamar do mero aborrecimento, segundo jurisprudência consolidada.

A fixação da sucumbência recíproca e dos honorários advocatícios na sentença observa corretamente os critérios dos arts. 85, §2º, e 86 do CPC, sendo devida sua majoração para 15% sobre o novo valor da causa em razão do desprovimento dos recursos, conforme art. 85, §11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelações Cíveis de
nº 0505025-42.2018.8.05.0146
,
em que figuram, simultaneamente, como Apelantes e Apelad
o
s
-
NILSON JOSÉ DOS SANTOS, NOSSA CASA ENGENHARIA LTDA, BANCO DO BRASIL S.A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À
S
APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
D
O
S

RÉ
U
S
e CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL D
O
AUTOR
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/
BA
,

R/2